Tribunal: TJDFT
Processo: 0746421-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0746421-64.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: LEOCADIA FERNANDES ALVES AGRAVADO: YHANNE CARLA BARBOSA FERNANDES ALVES DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por LEOCÁDIA FERNANDES ALVES nos autos do inventário em trâmite perante a 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, registrado sob o no 0010738-19.2016.8.07.0001 contra decisão interlocutória que, ao reconhecer a necessidade de colação de imóvel cuja aquisição foi declarada simulada para encobrir doação, fixou que o valor de colação dos bens deverá ser aquele atribuído ao tempo da liberalidade, corrigido monetariamente até a data da abertura da sucessão, assentando, pois, como parâmetro o valor declarado no negócio tido por simulado (ID 77607487). Sustenta o agravante (ID 77607486), em síntese, a inadequação jurídica do critério por ancorar-se em preço fictício, próprio de ato nulo, e requer a concessão de efeito suspensivo-ativo para sustar a eficácia do item decisório que elegeu esse parâmetro, a fim de que a valoração observe o regime legal, se o bem permanece no patrimônio da donatária, que se adote o valor de mercado na data da abertura da sucessão ou, se o bem não mais integra seu patrimônio, que se observe o valor real ao tempo da liberalidade, em ambos os casos mediante avaliação técnica idônea e com afastamento expresso do preço simulado, por violar a isonomia sucessória e potencialmente distorcer os quinhões. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos do art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil - CPC, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo exige a presença cumulativa da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, podendo o relator, com base no art. 1.019, inciso I, do CPC, conceder tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada, considerada também a reversibilidade do provimento e os princípios da proporcionalidade, efetividade e menor onerosidade processual. No exame perfunctório próprio desta fase, divisa-se plausibilidade jurídica acentuada na tese recursal segundo a qual a colação tem finalidade equalizatória entre herdeiros necessários, consoante regra dos artigos 2.002 e 544 do Código Civil - CC, e sua base de cálculo, quando ausente valor válido no ato de liberalidade, não pode prestigiar o preço de negócio simulado, sob pena de premiar a própria simulação e frustrar a igualdade sucessória. Na mesma esteia, a disciplina combinada do art. 2.004 do CC e do art. 639, parágrafo único, do CPC, conduz à adoção do valor real do bem — quando ainda pertencente ao donatário, pelo valor ao tempo da abertura da sucessão. Quando já não pertencente, pelo valor que tinha ao tempo da liberalidade —, sendo ambos aferíveis por avaliação, afastado o preço fictício. A meu sentir, a decisão agravada, ao tomar o valor atribuído ao tempo da liberalidade e apenas corrigi-lo até o óbito, acaba por reaproveitar numerário de ato declarado simulado, o que colide, em juízo de delibação, com a teleologia da colação e com a vedação ao enriquecimento sem causa. O periculum in mora também se evidencia, porque a fixação prematura do parâmetro de colação com base em preço simulado tem potencial de irradiar efeitos sobre todo o cálculo do monte e a composição dos quinhões, produzindo desequilíbrio difícil de recompor a posteriori. De seu turno, a medida pretendida é reversível e vocacionada a preservar a higidez do resultado útil do processo, pois apenas suspende a eficácia do critério impugnado e direciona a produção de prova técnica adequada. Dessa forma, estão presentes os requisitos para a tutela recursal, recomendando-se, como providência calibrada e proporcional, sustar a eficácia do item decisório no ponto relativo ao critério de valoração e determinar a realização de avaliação compatível com o regime jurídico aplicável, sem, contudo, paralisar o andamento do inventário. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para suspender a eficácia do item da decisão agravada que fixou como parâmetro de colação o “valor atribuído ao tempo da liberalidade” do negócio simulado e, em caráter provisório, determino que a colação observe, após avaliação pericial idônea, o valor de mercado do bem na data da abertura da sucessão, caso permaneça no patrimônio da donatária, ou o valor real do bem ao tempo da liberalidade, caso não mais integre aquele patrimônio, vedada, em qualquer hipótese, a utilização do preço declarado no negócio simulado. Determino ainda que o d. Juízo de origem adote as providências necessárias à pronta nomeação de perito e à delimitação do objeto da perícia, assegurado o contraditório técnico. Comunique-se com urgência o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal (art. 1.019, II, CPC). Decorrido, remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação, se for o caso, e voltem conclusos para julgamento colegiado. Publique-se. Brasília, 21 de outubro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator